Tribunal: TJPA
Processo: 0003182-05.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003182-05.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL EZEQUIEL DO ROSARIO MACENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §1º E 4º, INC. II, DO CP.
1)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO INÓCUO. Já tendo a atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d", do CP, sido aplicada pelo juízo
a quo
, tanto que restou compensada com a agravante da reincidência, resta inócuo o pleito de reconhecimento da circunstância em questão, ressaltando-se que tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de atenuante não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ.
2)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
3)
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MANOEL EZEQUIEL DO ROSÁRIO MECENA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 155, §§1º e 4º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante o reconhecimento da atenuante relativa à confissão, a fim de que seja reduzida a reprimenda abaixo do mínimo legal, bem como o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Tratam os autos de apelação interposta por MANOEL EZEQUIEL DO ROSÁRIO MECENA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 155, §§1º e 4º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante o reconhecimento da atenuante relativa à confissão, a fim de que seja reduzida a reprimenda abaixo do mínimo legal, bem como o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

Belém, 07/12/2023